Tribunal: TJMT
Processo: 1003887-66.2023.8.11.0040
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003887-66.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 057.779.821-90 (APELANTE), GUILHERME JALES PEREIRA - CPF: 055.568.681-74 (APELANTE), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), HENRIQUE JALES PEREIRA - CPF: 055.568.601-90 (APELANTE), MARIA FERNANDA DE SOUZA LIMA - CPF: 084.087.311-57 (APELANTE), DANIEL SANTOS NERY - CPF: 224.722.838-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO AUGUSTO SILVERIO BIANCHI - CPF: 831.151.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME JALES PEREIRA - CPF: 055.568.681-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que o julgou culpado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 14 da Lei 10.826/2003, com pena fixada em dois anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa buscou a desclassificação para o crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da mesma lei) e a remessa dos autos ao Ministério Público para proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

II. Q
uestão em Discussão

Há duas questões em discussão: (i) se a conduta do apelante deve ser desclassificada para o crime de posse ilegal de arma de fogo; e (
ii
) se o Ministério Público deveria ter proposto o Acordo de Não Persecução Penal.

III. R
azões de Decidir

A conduta do apelante ajusta-se ao tipo penal previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, pois ele adquiriu arma de fogo de uso permitido sem autorização legal, sendo a posterior guarda da arma mera consequência da aquisição ilícita.

A alegação de que o crime consistiu apenas na posse ilegal foi rechaçada pelas provas, especialmente pela confissão do réu em ambas as fases processuais.

O princípio da consunção não se aplica,
pois
as condutas de adquirir e manter sob guarda configuram desígnios autônomos, prevalecendo a imputação mais grave do porte ilegal.

O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do investigado e depende de análise discricionária do Ministério Público, que fundamentou a sua não aplicação devido aos antecedentes do apelante, em conformidade com o art. 28-A, § 2º, inciso II, do Código de Processo Penal.

O Judiciário não pode compelir o Ministério Público a propor o acordo, em respeito à separação de funções e à natureza consensual do instituto.

IV. D
ispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A conduta de adquirir arma de fogo sem autorização legal caracteriza o crime de porte ilegal, não podendo ser desclassificada para posse ilegal, mesmo que a arma seja posteriormente mantida em residência.

A proposta de Acordo de Não Persecução Penal é prerrogativa do Ministério Público, que a fundamentará com base nos critérios legais e discricionários, sendo inviável sua imposição pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.826/2003,
arts
. 12 e 14; Código de Processo Penal, art. 28-A, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 708.105/SP; STJ,
AgRg
no REsp 1970975/SP; TJMT, N.U 0018345-75.2014.8.11.0055.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Henrique Jales Pereira
,

pela prática
do delito previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, e
10 (dez) dias-multa
, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa pugna
pela desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para o crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 do Estatuto do desarmamento), bem como pleiteia
pela remessa
dos autos ao

Ministério Público para que seja proposto o Acordo de Não Persecução Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (
Id.
237970779).

Instada a se manifestar
, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À

R
evisã
o
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
M
inistério Público
ofereceu denúncia contra
Henrique Jales Pereira
e

Guilherme
Jales Pereira
como
incurso nas penas dos artigos 12 e 14 da Lei 10.826/2003, nos seguintes termos:

“
I - Na data de 31 de março de 2023, por volta das 06h00min, na Rua Nossa Senhora das Mercedes, nº 17, bairro Pinheiros, em Sorriso/MT, os denunciados,
HENRIQUE JALES PEREIRA
e
GUILHERME JALES PEREIRA
mantinham sob suas guardas, no interior da residência, uma arma de fogo tipo pistola, marca Glock, calibre 45, com 19 (dezenove) munições de idêntico calibre intactas e um carregador, além de um projétil calibre 380 e outro de calibre 28, artefatos bélicos de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

II - Em data e horário ainda não precisado nos autos, mas em meados de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, o denunciado, HENRIQUE JALES PEREIRA adquiriu uma arma de fogo, consistente na pistola marca Glock, calibre 45, em desacordo com det
erminação legal ou regulamentar.
Infere-se dos autos que, nas condições de tempo e lugar acima mencionadas, a polícia civil cumpria mandado de busca e apreensão na residência dos denunciados, momento em que no seu interior foi localizada uma arma de fogo tipo pistola, marca Glock, calibre 45, de uso permitido com 19 (dezenove) projéteis de idêntico calibre, além de um carregador e um projétil calibre 380 e outro calibre 28, que os denunciados mantinham sob suas guardas no interior da residência, em desacordo com dete
rminação legal ou regulamentar.
Apurou-se, ademais, que em meados de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, o denunciado HENRIQUE JALES PEREIRA adquiriu a referida arma de
fogo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, artefato bélico que também se mostrou de origem ilícita, já que objeto de crime anterior registrado no Boletim de Ocorrência nº 2022.331600
”
(destaquei).

O
Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia
, absolvendo Guilherme Jales Pereira
e condenou o apelante
Henrique Jales Pereira

à pena de 02 (dois) anos de reclusão, e
10 (dez) dias-multa
, em regime inicial aberto pela prática do crime previsto
14 da Lei 10.826/2003.

A defesa sustenta que o caso
aplica-se
a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo previsto no artigo 14 da Lei 14.826/03 para o crime de posse ilegal de arma de fogo do mesmo dispositivo, bem como pleiteia pela remessa dos autos ao Ministério Público de 1º Grau,
afim
de que seja proposto acordo de não persecução penal.

No entanto, o pleito defensivo não prospera.

Importante, para melhor elucidar a questão, a transcrição do
s
dispositivo
s
em análise, artigo
12 e 14 da L
ei 10.826/03, veja:

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de
1
(um) a 3 (três) anos, e multa.

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14. Portar, deter,
adquirir
, fornecer, receber,
ter em depósito
, transportar, ceder, ainda que gratuitamente,
emprestar, remeter, empregar, manter
sob guarda
ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de
2
(dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

No caso, embora a defesa pugne pela desclassificação do crime de porte para posse
sob o argumento de que a arma de fogo foi encontrada e apreendida na residência do apelante
, não há o que falar em acolhimento
.

I
sso porque, restou verificado pelas provas cominada
s
nos autos,
sobretudo, especialmente pela

confissão do réu em ambas as fases
processuais
que antes de cometer o crime de posse
tipificado no artigo 12
,
ele adquiriu arma de fogo de uso permitido sem autorização legal, fazendo com que a conduta se encaixe perfeitamente no art. 14 da Lei do desarmamento, vejamos o trecho da denúncia:

“Em data e horário ainda não precisado nos autos, mas em meados de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, o denunciado,
HENRIQUE JALES PEREIRA adquiriu uma arma de fogo, consistente na pistola marca Glock, calibre 45,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar”

(destaquei).

Nesse contexto
, verifica-se que
a conduta
“adquirir”
tipificada no artigo 14 da Lei 10.826/03, se amolda perfeitamente ao tipo penal incriminador, bem como o fato de ter guardado arma de fogo, esse consiste
em mera consequência, vez que, uma vez adquirida, observa-se que a conduta do agente é guardar.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL –PORTEILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – IMPERTINÊNCIA – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO QUE INDEPENDE DA QUALIDADE DA DEFESA TÉCNICA – MÉRITO – SUPOSTA ANEMIA PROBATÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO QUE VISA ADESCLASSIFICAÇÃOPARA O DELITO DO ART. 12 DALEIN.10.826/03 – NÃO ACOLHIMENTO – ARMA QUE FOI ADQUIRIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação no crime deporteilegal de arma de fogo, haja vista a existência nos autos de prova suficiente da ação delitiva do art. 14 daLei10.826/03, amparado no conjunto fático probatório, em especial nos depoimentos prestado em juízo.

Inviável adesclassificaçãopara aposseilegal de arma de fogo, haja vista que esta consiste em manter no interior de residência (ou dependência desta) ou no local de trabalho a arma de fogo, ao passo queadquirirarma de fogo caracteriza conduta delitiva prevista no art. 14 daLei10.826/2003.

Se a pena pecuniária foi aplicada de forma desproporcional em relação à sanção corporal, é de rigor a sua correção, em observância ao princípio da proporcionalidade.

(
N.U 0018345-75.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022,
Publicado
no DJE 25/07/2022)

(destaquei)
.

Aliás
, não é palpável a aplicação da desclassificação do crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03 para o art. 12 do mesmo instituto legal. Isso porque, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
ao aplicar o princípio da consunção, o fato de o acusado ter adquirido, tido me depósito, mantido sob sua guarda e ou/ ocultado arma de fogo e artefatos bélicos em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, constitui nexo de dependência com o
crime de posse
,

deste modo
restando absorvido um pelo outro.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PORTE ILEGAL DEARMADEFOGODE USO PERMITIDO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PORTE ILEGAL DEARMADEFOGODE USO PERMITIDO – CONSUMAÇÃO EM MOMENTOS DISTINTOS – POSSIBILIDADE DE DESÍGNIOS AUTONÔMOS – DÚVIDA SOBRE ONEXOENTRE OS CRIMES – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO DO STJ - PARECER DA PGJ INTEGRADO – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da consunção “pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa” (STJ,
AgRg
no HC nº 711.936/RS).

“Os tipos penais se consumaram em momentos distintos e com desígnios autônomos, razão pela qual não se pode reconhecer o princípio da consunção entre o homicídio e o porte irregular de arma de fogo” (Parecer da PGJ).

“Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da
possível consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos” (TJMT, RSE nº 1011812-64.2022.8.11.0003).

Recurso desprovido.

(N.U 0002316-45.2016.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/
2024)
(
destaquei)

Portanto,
rest
ou

demonstrado

de fato à caracterização do tipo penal previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03, não sendo possível a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) do mesmo instituto legal.

Ademais
, quanto ao não oferecimento do Acordo de Persecução Penal, extrai-se dos autos que o Ministério Público deixou de oferecê-lo sob o fundamento no artigo 28-A, § 2º, II, CPP
, vejamos:

“
§ 2º O disposto no
caput
deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses
:

“
II -
se
o investigado for reincidente
ou

se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada
ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas
.”

Em análise dos autos, na mesma decisão que deixou de oferecer o acordo, o Ministério Público elencou um relatório de antecedentes criminais do apelante, demonstrando que o mesmo possui diversos
registros
,
entre eles
Crimes do Sistema Nacional de Armas
-
1003786-63.2022.8.11.0040

(Auto de Prisão em Flagrante-2022);
Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
-
1004863-10.2022.8.11.0040
(Ação Penal-2022);
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
-
1003412-13.2023.8.11.0040
(Comunicado de Mandado de Prisão-2023);
Crimes do Sistema Nacional de Armas
-
1003476-23.2023.8.11.0040
(Auto de Prisão em Flagrante-2023);
Posse de Drogas para Consumo Pessoal
-
1038872-15.2022.8.11.0002
(
Termo
Circunstanciado
-2022)
.

Nesse contexto, verifica-se que o não oferecimento se deu de forma fundada, não havendo qualquer equívoco cometido pelo Ministério Público.

Sobre o assunto,

“o acordo de não persecução penal deve ser eventualmente ofertado ao agente sobre o qual
ha
, em tese, justa causa para o oferecimento de denúncia, com o claro objetivo de mitigar o princípio da obrigatoriedade da
ac
ao
penal. Contudo, a norma processual não obriga o Ministério Público a oferecer o benefício, que não e direito subjetivo dos investigados. E resguardado ao Membro do Ministério Público a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo quando este for suficiente para a reprovação e prevenção do crime.”

(
AgRg
no HC 708.105/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021).

Assim, sendo atribuição do Ministério Público ofertar proposta de Acordo de Não Persecução Penal
e
havendo negativa nos autos do digno Promotor de Justiça, não cabe ao Poder Judiciário analisar o preenchimento dos requisitos e oferecer o referido
benefício.

Neste sentido, em julgamento monocrático de Embargos Declaratórios no HC n.º 581.444, no Superior Tribunal de Justiça, o Min. Relator Ribeiro Dantas destacou
que:

“[...
]deve
-se partir da premissa de que o acordo de não persecução penal deve ser resultante da convergência de vontades (acusado e MP), não podendo se afirmar, indubitavelmente, que se trata de um direito subjetivo do acusado, até porque, se assim fosse, haveria a possibilidade
do
juízo competente determinar a sua realização de ofício, o que retiraria a sua característica mais essencial, que é o consenso entre os sujeitos envolvidos. (...) Além da análise dos requisitos objetivos do acordo de não persecução penal, nos mesmos moldes do
sursis processual
, é essencial fazer a
verificação de seu cabimento pelo Ministério Público, o qual detém o poder-dever de analisar, fundamentadamente, a possibilidade de aplicação ou não do referido instituto em compatibilidade com os requisitos objetivos e subjetivos do art. 28-A do Código de Processo Penal.
[...]
Por conseguinte, sendo atribuição ministerial averiguar a suficiência e necessidade do acordo, não cabe ao Judiciário essa iniciativa. [...]”

Neste sentido, ainda, veja decisões,
verbis
:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NAO PERSECUCAO PENAL. RECEBIMENTO DA DENUNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.

1. Consta que o recorrente esta sendo processado pela prática dos crimes previstos nos artigos 216 e 223, caput, na forma do artigo 79, do Código Penal Militar. Os fatos foram supostamente praticados em março de 2020, sendo que a denúncia foi recebida em 26/11/2020.

2. 'Esta Corte Superior sedimentou a compreensão de que a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, e restrita aos processos em curso
ate
o recebimento da denúncia, o que não se enquadra na hipótese em apreço'. (
AgRg
no
AREsp
1909408 / SC, Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
13/10/2021).

3. 'Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em â
mbito
penal' (HC n. 194.677/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T.,
DJe
13/8/2021).

4. Agravo regimental
improvido.
"

(
AgRg
no RHC 148.704/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIAO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021,
DJe
16/11/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – MANUTENÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS –
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – FACULDADE DO PARQUET
– AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
MINISTERIAL.

“A prescrição da pretensão executória, apesar de não mais sujeitar o réu ao cumprimento da pena, preserva os efeitos secundários do édito condenatório, como é o caso da reincidência” [N.U 0004186-90.2020.8.11.0064, minha relatoria,
DJe
: 16/9/2021].

“O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal” [STJ.
AgRg
no
REsp
1970975 / SP. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior.
DJe
: 29/8/2022].

(N.U 1001089-93.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022,
Publicado
no DJE 07/10/2022) (destaquei)

Por tanto, restando comprovado que a prática delitiva do réu se encaixa no crime de porte
legal de arma de fogo, não o que se falar em desclassificação para o crime de posse.

Com esses fundamentos
,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024